Tribunal: TJES
Processo: 5007044-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007044-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HANNA BLAUTH XIMENES LOPES e outros

APELADO: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007044-11.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 272, § 8º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA, para anular sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por ausência de complementação das custas iniciais, ao fundamento de que, após a formação da relação processual, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de preclusão temporal fundada no art. 272, § 8º, do CPC, diante da ausência de complementação das custas iniciais pela parte autora na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de preclusão temporal, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O art. 272, § 8º, do CPC disciplina nulidade decorrente de defeito de intimação, hipótese diversa da tratada nos autos, que versa sobre a necessidade de observância do procedimento legal para extinção do processo.

6. Após a citação e a angularização da relação processual, a extinção do feito por ausência de complementação das custas iniciais aproxima-se da hipótese de abandono da causa, exigindo intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

7. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo de ordem pública, o que afasta a incidência das teses de preclusão, supressio ou nulidade de algibeira.

8. A mera manifestação da parte nos autos, sem o recolhimento das custas, não supre a exigência legal de intimação pessoal específica para a aplicação da sanção de extinção do processo.

9. O inconformismo do embargante revela pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, providência incompatível com a via eleita, à míngua de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. Após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

3. A ausência de intimação pessoal configura
error in procedendo
de ordem pública, afastando a incidência de preclusão temporal ou supressio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 8º; 290; 485, III, IV e § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/11/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJES, ED Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS
(ID 14349879), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13509052) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA
para anular a sentença de extinção do processo por ausência de complementação de custas iniciais.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois entende não ter havido o devido enfrentamento da tese de preclusão temporal baseada no art. 272, §8º, do CPC, reiterando que a parte contrária deveria ter realizado o preparo complementar na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a sentença, sob pena de
supressio
e preclusão consumativa.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de ID 18002657.

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após a triangularização processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas se assemelha à hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exigindo, portanto, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do mesmo artigo. 4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida excepcional, cabível apenas antes da citação do réu. Após a angularização processual, a extinção do feito sem intimação pessoal do autor configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença. 5. As demais matérias prejudiciais suscitadas em contrarrazões, como intempestividade, cabimento dos embargos de terceiro e inépcia da inicial, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após a complementação das custas, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento
: 7. Após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §8º; 290; 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/11/2024; TJRJ, APL 0805426-07.2023.8.19.0209, Relª Desª Denise Levy Tredler, j. 14/05/2024; TJCE, AC 0034149-81.2013.8.06.0112, Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 14/02/2024; TJES, AC 0020302-53.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 02/05/2023.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente e coerente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive a tese de preclusão ora reiterada.

O cerne do inconformismo do embargante reside na suposta aplicação do art. 272, § 8º, do CPC. Todavia, como expressamente consignado no julgado, tal dispositivo regula a nulidade de atos por defeito na intimação oficial, hipótese distinta da tratada nos autos. No caso vertente, não se discutiu a regularidade da publicação em nome do patrono, mas sim a
insuficiência do rito procedimental
adotado pelo Juízo de origem.

É cediço na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, uma vez ocorrida a citação e angularizada a relação processual, a extinção do feito por ausência de preparo complementar (art. 485, IV, do CPC) transmuda sua natureza jurídica, aproximando-se das hipóteses de abandono da causa. Por conseguinte, torna-se imprescindível a
intimação pessoal da parte autora
para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência esta que não foi observada.

Dessa forma, a tese de “preclusão temporal” ou “nulidade de algibeira” não subsiste, pois o vício reconhecido pelo Tribunal é um
error in procedendo
de ordem pública, que macula a validade da sentença terminativa. O fato de a parte ter se manifestado anteriormente nos autos sem efetuar o pagamento não supre a exigência legal da intimação pessoal específica para tal fim, nem configura renúncia tácita (
supressio
), uma vez que a sanção de extinção exige o prévio exaurimento da diligência pessoal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.